Tribunal: TJSP
Processo: 1042621-98.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
juízo de retratação EM APELAÇÃO – Concurso Público – Exclusão de candidato na etapa de investigação social – Possibilidade – presença de circunstâncias desabonadoras e incompatíveis com o cargo pretendido – Apelação não provida – Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal no mesmo ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art.

Ementa:
juízo de retratação EM APELAÇÃO – Concurso Público – Exclusão de candidato na etapa de investigação social – Possibilidade – presença de circunstâncias desabonadoras e incompatíveis com o cargo pretendido – Apelação não provida – Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal no mesmo ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Tema no 22 do STF, em sede de Repercussão Geral – Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado – Acórdão mantido.